Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DINHEIRO SUJO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. REPARAÇÃO FUTURA DE DANOS AO ERÁRIO. SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE PENHORABILIDADE POR DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. BLOQUEIO JUDICIAL DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTA-CORRENTE E CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA DECORRENTE DE RECEBIMENTO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. ARTIGO 833, IV C/C § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a decisão de primeiro grau que decretou a medida cautelar de arresto de bens da investigada admitiu a sujeição desse patrimônio às regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil, sem recurso do M. P., não é possível sua eventual revisão em sede de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.
2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta da poupança, a despeito da origem, se limita ao teto legal de 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.
3. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC são cumulativas e não excludentes, razão pela qual aplica-se a regra da impenhorabilidade conforme a constatação de cada hipótese prevista em lei.
4. Na espécie, comprovado nos autos que a quantia depositada em conta-corrente consiste em ganhos da investigada como trabalhadora autônoma, não superiores a 50 salários mínimos mensais, o montante é impenhorável, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.